Tribunal: TJSP
Processo: 2114941-36.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito da inclusão da dobra acionária nas contas de liquidação e da falta de arbitramento pelo acolhimento parcial da impugnação – Defesa ofertada pela ré que não consistiu em impugnação, sendo que a remuneração estabelecida no acórdão está de acordo com o caso concreto - Recente mudança de entendimento da Turma Julgadora que, agora, reputa indevida a

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito da inclusão da dobra acionária nas contas de liquidação e da falta de arbitramento pelo acolhimento parcial da impugnação – Defesa ofertada pela ré que não consistiu em impugnação, sendo que a remuneração estabelecida no acórdão está de acordo com o caso concreto - Recente mudança de entendimento da Turma Julgadora que, agora, reputa indevida a inclusão da dobra acionária – Precedentes do C. STJ a esse respeito (RESp no 1.866.932/SP e RESp no 1.864.324/SP) – Ambos embargos acolhidos, em parte.